Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Time Evento Produções EIRELI – ME contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 121089286 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação monitória que move em desfavor de Bamboa Cozinha de Bar Ltda. – EPP, processo n. 0702482-41.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação da executada para desconstituir a penhora deferida pela decisão de Id 115737512 do processo de referência sobre os valores que ela tem a receber do IBRESPA – Instituto Brasileiro de Responsabilidade Sócio-Político Ambiental no Distrito Federal com base no contrato de parceria comercial a ser desenvolvida no imóvel objeto da locação comercial (Id 115697374 do processo de referência) entre a executada e o Centro de Tradições Gaúchas Estância Gaúcha do Planalto Associação de Tradições, Cultura, Recreação e Filantropia, entidade também parceira do negócio. A magistrada, para a desconstituição da penhora, considerou a obrigação contratual de a IBRESPA – Instituto Brasileiro de Responsabilidade Sócio-Político Ambiental no Distrito Federal, parceira da executada, lhe repassar mensalmente o valor dos aluguéis devidos ao Centro de Tradições Gaúchas Estância Gaúcha do Planalto Associação de Tradições, Cultura, Recreação e Filantropia. Em razões recursais (Id 34989343), o agravante/exequente afirma que move o cumprimento de sentença em desfavor da executada/agravada para recebimento do crédito de R$ 131.954,85, mas pela falta de localização de bens penhoráveis, o processo se encontra suspenso na forma do art. 921, III, do CPC. Menciona que, apesar de o processo estar suspenso, obteve a informação de que a executada firmou parceria com o IBRESPA – Instituto Brasileiro de Responsabilidade Sócio-Político Ambiental no Distrito Federal para uso do imóvel alugado pela devedora desde maio de 2021 para fins religiosos, mediante o pagamento mensal da quantia de R$ 18.000,00, consoante a cláusula quatro do contrato de parceria. Diz que lá funciona a Igreja Batista da Lagoinha Capital sob o ministério do pastor Esdras Gabriel Perea, que é o representante do IBRESPA. Argumenta que a quantia recebida pela executada é crédito de sua titularidade, por isso o indicou à penhora e o requerimento foi deferido e determinado ao parceiro o depósito em juízo do valor contratualmente devido pelo uso do imóvel. A impugnação apresentada pela executada foi acolhida para desconstituir a penhora, porque entendeu a magistrada que o valor pago pelo parceiro usuário do imóvel não é destinado à executada, mas ao locador Centro de Tradições Gaúchas Estância Gaúcha do Planalto Associação de Tradições, Cultura, Recreação e Filantropia. Defende que a parceria consiste em sublocação do imóvel pela executada ao IBRESPA e que esse negócio é vedado pelo contrato de locação firmado pela executada com o Centro de Tradições Gaúchas. Ressalta que o locador não interveio no contrato de parceria para autorizar expressamente o negócio, de maneira que não se mostra possível reconhecer que, no contrato de parceria, haja assunção da dívida locatícia pelo IBRESPA nos termos do art. 299 do CC. Argumenta que, nos termos do contrato de parceria, que não ostenta a assinatura do locador, o valor pago pelo IBRESPA à executada consiste em crédito de sua titularidade, o qual é passível de penhora, como entendeu a magistrada inicialmente ao deferi-la, para que o valor fosse depositado em juízo. Ressalta que o pagamento direto pelo IBRESPA ao Centro de Tradições Gaúchas, sem que haja assunção de dívida, não obsta o reconhecimento de que o valor devido é crédito da executada, embora não haja depósito em sua conta bancária, porquanto o crédito continua sendo de sua titularidade e dela é a obrigação de efetuar o pagamento mensal dos aluguéis. Salienta que a executada se vale de acertos com terceiros pelo uso do imóvel para fraudar as execuções movidas em seu desfavor. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de manter a penhora dos valores que a executada tem a receber no contrato de parceria firmado com o IBRASPE sem a anuência expressa do Centro de Tradições Gaúchas. Preparo recolhido (Ids 34989397 e 34989407). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora